Tribunal: TJDFT
Processo: 0730813-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730813-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MARIA DAS DORES VIEIRA DOS SANTOS PERES, SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA - ME, DARLAN FIGUEREDO COSTA (CONFINANTE), MANOEL RODRIGUES DE SOUSA (CONFINANTE), CLAUDIANA MACHADO DOS SANTOS SILVA (CONFINANTE) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal contra decisão proferida pela i. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação de usucapião no 0714151-35.2022.8.07.0018 ajuizada por MARIA DAS DORES VIEIRA DOS SANTOS PERES em desfavor de SM TERRAS AGROPECUÁRIAS LTDA ME e outros, firmou a competência da Vara do Meio Ambiente. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Fica dispensada a intimação dos agravados, uma vez que não foram citados. Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora